Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA, MAS NÃO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LACUNA INVOLUNTÁRIA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO FAVOR REI. APLICAÇÃO CORRETA DA LEI NOVA MAIS FAVORÁVEL. DECRETO 9.785/19. AMPLIAÇÃO DO ROL DE ARMAS DE FOGO CONSIDERADAS DE USO PERMITIDO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE DE NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
A Lei no 11.464, de 28/3/2007, acrescentara o § 2o ao artigo 2o da Lei no 8.072, de 25/7/1990, determinando que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de “pacote anticrime”, revogou essa norma, fazendo com que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados também passasse a ser disciplinada pela Lei de Execução Penal.
Com a nova redação, a lei passou a exigir o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (inciso V do artigo 132 da Lei de Execução Penal); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o percentual é de 60% (inciso VII).
Há lacuna da lei quanto ao percentual aplicável ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado. Não se estipulou o percentual a ser aplicado ao condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente genérico, vale dizer, cuja reincidência decorra de crime anteriormente praticado de natureza não hedionda ou equiparada. Havida lacuna há que se preenchê-la. Os mecanismos estão previstos no artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
Enquanto o direito processual penal admite a analogia, de forma ampla, o direito penal a repele por força do princípio da legalidade, aceitando-a, excepcionalmente, in bonam partem, em benefício do réu. A analogia in malam partem, por prejudicar o réu, não encontra agasalho no direito penal.
Cuida-se, na espécie, de uma lacuna involuntária em sede de direito penal, execução penal, requisito objetivo para a progressão de regime prisional. Só cabe a analogia in bonam partem, ou seja, a aplicação da norma do inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Afasta-se a do inciso VII, por prejudicial ao condenado. Não cabe, portanto, interpretar-se a hipótese como regida pela previsão mais severa, apesar de se saber a intenção inicial de, com o “pacote anticrime”, editar-se lei mais rigorosa.
Reforça esse entendimento o princípio favor rei, reinante no direito penal.
Frise-se que, no caso, não se está a combinar leis em processo de conhecimento, formando uma terceira para decidir. Está-se em execução penal, detendo o respectivo juiz competência para aplicar a lei nova mais favorável (art. 66, I, da Lei de Execução Penal e Súmula 611 do STF). A lei penal só retroage para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da Constituição da República). Para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada crime praticado pelo sentenciado. Se a lei nova é mais favorável em relação a determinado crime, ela retroagirá e regerá a respectiva execução; se é mais rigorosa em relação a outro crime, ela não retroagirá. Não cabe a aplicação retroativa dos dispositivos prejudiciais da nova lei a outros crimes em execução.
Corretos os fundamentos da decisão agravada, que, reconhecendo a novatio legis in mellius, aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional, embora não primário o agravado, mas não reincidente em crime hediondo ou equiparado.
Os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são normas penais em branco que dependem de complemento por meio de decreto regulamentar. O decreto no. 9.847/2019, ao redefinir o conceito de armas permitidas, proibidas e de uso restrito, fez nascer uma novatio legis in mellius, ou seja, norma penal mais benéfica que confere direito à revisão criminal nos casos transitados em julgado.
Não se conferiu aos particulares o uso indiscriminado de armas de fogo, situação que extrapolaria o poder regulamentar, apenas se pretendeu compatibilizar o uso de armas, antes restritas às forças armadas, a pessoas regularmente habilitadas pelo estatuto. Continua a ser reprimida a conduta de possuir armas sem autorização, sejam elas de uso restrito ou permitido, e classificada como crime.
Agravo desprovido. Decisões mantidas.